Tribunal: TJES
Processo: 5002799-21.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002799-21.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA BARBOSA
RECORRIDO: PAULO SERGIO BINS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002799-21.2022.8.08.0014

RECORRENTE: MARIA APARECIDA BARBOSA

RECORRIDO: PAULO SERGIO BINS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE. ENDOSSO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. ART. 373, II, CPC. TÍTULO EXECUTIVO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DA REQUERIDA DEVEDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor relata que é credor da ré quanto a 2 (dois) cheques sem força executiva, no valor de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), razão pela qual requer o adimplemento do débito pela requerida.

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido exordial, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$12.800,00 (doze mil e oitocentos reais) ao autor, acrescidos de juros de mora a partir da citação e de correção monetária desde o

vencimento da obrigação.

Nas razões recursais, a requerida, ora recorrente, argumenta que o autor, ora recorrido, não demonstrou a relação causal da cobrança, de forma que devem prevalecer as alegações da recorrente quanto a má-fé do recorrido na aquisição e cobrança das cártulas.

Afirma que os cheques foram sustados diante de desacordo comercial entre a autora e o sr. Israel Simonassi, beneficiário original dos títulos de crédito, que ficou responsável por devolver as cártulas e descumpriu o acordo. Assim, requer a total improcedência dos pedidos exordiais.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

Primeiramente, importa destacar que o cheque é título de crédito autônomo, abstrato e literal, dotado do atributo da circulação, sendo impertinente, em regra, a discussão da causa que deu origem à emissão, situação admissível somente mediante a comprovação de má-fé, pelo portador, possibilitando, então, ao emitente, a discussão do negócio jurídico subjacente que gerou a emissão da cártula.

Assim sendo, a relação jurídica subjacente à emissão do cheque não pode ser oponível ao endossatário, que se presume terceiro de boa-fé ao tomar a cártula por meio do endosso, ressalvada a possibilidade de comprovação de má-fé.

O cheque dado em pagamento do favorecido original e que circulou por meio de endosso é exigível em face do portador de boa-fé, nos termos dos arts. 17, 19 e 20 da Lei do Cheque (nº 7.357/85):

Art. 17 O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘’ à ordem’’, é transmissível por via de endosso.

§ 1º O cheque pagável a pessoa nomeada, com a cláusula ‘’não à ordem’’, ou outra equivalente, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão.

§ 2º O endosso pode ser feito ao emitente, ou a outro obrigado, que podem novamente endossar o cheque.

Art . 19 - O endosso deve ser lançado no, cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.

§ 1º O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento.

§ 2º A assinatura do endossante, ou a de seu mandatário com poderes especiais, pode ser constituída, na forma de legislação específica, por chancela mecânica, ou processo equivalente.

Art . 20 O endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque. Se o endosso é em branco, pode o portador:

I - completá-lo com o seu nome ou com o de outra pessoa;

II - endossar novamente o cheque, em branco ou a outra pessoa;

III - transferir o cheque a um terceiro, sem completar o endosso e sem endossar.

In casu
, a recorrente não demonstrou a má-fé do recorrido, que não pode ser presumida, deixando de cumprir o ônus processual disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, razão pela qual entendo pela exigibilidade dos títulos de crédito.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença que rejeitou os embargos opostos. Inconformismo do embargante. Cheques, objetos da execução, foram transmitidos por endosso em branco. Operação cambial regular, conferindo ao portador de boa-fé a legitimidade para a cobrança do valor estampado na cártula. Exigibilidade do valor configurada, considerando que o emitente não nega o débito e não demonstrou a má-fé do portador com relação à posse do título. Aplicação dos arts. 17, 19, § 1º e 20 da Lei do Cheque. Entendimento jurisprudencial. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10017804920178260070 SP 1001780-49.2017.8.26.0070, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 08/09/2021, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2021).

Assim sendo, coaduno com o firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

No caso em tela, a Devedora constrói sua defesa fazendo menção ao desacordo comercial decorrente da compra de um veículo, pelo seu marido, junto ao Sr. Israel Simonassi, que não faz parte da relação processual, razão da emissão dos cheques.

Analisando as cártulas acostados aos autos (id 13616105), percebe-se que estas não foram emitidas em favor de Israel Simonassi, tampouco que há proibição de circulação com a inserção de cláusula “não à ordem”. Por tal razão, a posse dos cheques pelo Credor PAULO SÉRGIO BINS não está eivada de ilicitude.

[...]

Assim sendo, dada a natureza jurídica dos títulos emitidos, ainda que tenham perdido sua força executiva, deve a parte Requerida assumir a obrigação decorrente da sua emissão perante o seu atual portador, razão pela qual julgo procedente o pedido e condeno a parte Devedora a, no prazo de 15 dias, contados do trânsito em julgado da sentença, pagar a quantia de R$12.800,00 (doze mil e oitocentos reais) ao Autor, acrescidos de juros de mora a partir da citação e de correção monetária desde o vencimento da obrigação, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 09 de março de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)